Tribunal: TJSP
Processo: 1040677-49.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição. Alegação de ilegalidade da cobrança da taxa de cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência, com condenação da autora como litigante de má fé.
Recurso da autora visando o afastamento das penalidades por litigância de má fé. Constatação da interposição de mais três ações, além da presente, decorrentes do mesmo instrumento

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição. Alegação de ilegalidade da cobrança da taxa de cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência, com condenação da autora como litigante de má fé.
Recurso da autora visando o afastamento das penalidades por litigância de má fé. Constatação da interposição de mais três ações, além da presente, decorrentes do mesmo instrumento contratual. Autora poderia ter concentrado seus pedidos somente em única ação. Conduta que contribui para a sobrecarga do Poder Judiciário.
Penalidade por litigância de má fé mantida, com redução do valor da multa para 01 (um) salário mínimo, mantida a indenização arbitrada pela r. sentença no valor de R$1.000,00.
Sucumbência inalterada.
Resultado. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040677-49.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JAMILLY VANAELLE DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV NRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26608
APELAÇÃO CÍVEL no 1040677-49.2018.8.26.0576
APELANTE: JAMILLY VANAELLE DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MRV NRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): MARCELO EDUARDO DE SOUZA
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de
restituição. Alegação de ilegalidade da cobrança da taxa de
cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência, com
condenação da autora como litigante de má fé.
Recurso da autora visando o afastamento das penalidades
por litigância de má fé. Constatação da interposição de mais
três ações, além da presente, decorrentes do mesmo
instrumento contratual. Autora poderia ter concentrado seus
pedidos somente em única ação. Conduta que contribui
para a sobrecarga do Poder Judiciário.
Penalidade por litigância de má fé mantida, com redução do
valor da multa para 01 (um) salário mínimo, mantida a
indenização arbitrada pela r. sentença no valor de
R$1.000,00.
Sucumbência inalterada.
Resultado. Recurso provido parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de restituição movida contra construtora sob alegação de
cobrança ilegal da taxa de cancelamento de hipoteca decorrente de contrato de
compra e venda de imóvel.
O pedido foi julgado procedente, com condenação da autora
como litigante de má fé, ao pagamento de multa equivalente a 02 salários
mínimos, nos termos do §2o, do artigo 81, do CPC, além de indenização fixada
em R$1.000,00. A autora foi condenada também no pagamento do ônus da
sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em R$1.000,00, em favor do
patrono da parte ré, observando-se o §8o, do artigo 85, do CPC.
A autora apresentou recurso de apelação, arguindo que não
pode ser penalizada por estar exercendo prerrogativa constitucional. Requer o
afastamento da condenação por litigância de má fé ou, alternativamente, sua
redução a patamar razoável. Busca também a inversão do ônus da sucumbência.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Em consulta ao sistema SAJ Segundo Grau, extrai-se a
existência de mais três ações, além do caso presente, decorrentes do mesmo
instrumento contratual (autos n. 1017701-14.2019.8.26.0576
ação de
indenização
decorrentes
de
vícios
de
construtivos,
autos
n.1031417-45.2018.8.26.0576 ilegalidade da cobrança de juros de obra e autos
n. 1031415-75.2018.8.26.0576 restituição da taxa de despachante).
No caso, a própria autora admite o ajuizamento de outras
demandas relacionadas ao mesmo contrato, devendo ser mantida a penalidade
por litigância de má fé.
Isso porque a autora poderia ter concentrado seus pedidos
somente em única ação. Sua conduta inconsequente contribuiu para a
sobrecarga do Poder Judiciário. Nesse sentido esta C. Corte já decidiu em caso
análogo ao dos autos:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação do valor em quantia módica -
Multiplicidade de ações envolvendo a mesma parte e o mesmo contrato -
Observância do princípio da universalidade do acesso à justiça, boa-fé e
lealdade processual - Finalidade do processo que deve voltar-se para a
solução do conflito, e não para interesses de rentabilidade - Atuação
antiética do causídico Verba mantida em valor módico, levando-se em
conta as outras ações, a conduta profissional e o conteúdo econômico da
demanda Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça -
Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
para apuração de eventual infração disciplinar cometida pelo patrono do
autor
-
Recurso
improvido,
com
determinação
(Apel.
1015659-26.2018.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz
Antonio de Gooy, j. 01/02/2019).".
"Compra e venda de imóvel - Devolução de taxa de atribuição de unidade
- Sentença de Procedência - Preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade arguida nas contrarrazões afastada Insurgência do apelante
em relação à verba honorária e condenação pela litigância de má-fé -
Não acolhimento Interposição de várias ações em torno de um mesmo
contrato, quando era possível a cumulação dos pedidos - Prática
reiterada pelo defensor em casos outros - Manutenção da verba
honorária e litigância de má-fé que se impõe - Preliminar afastada e
recurso não provido. (Apelação Cível no. 1035572-91.2018.8.26.0576,
Rel.: A.C. Mathias Coltro, j. 10/04/2019).".
"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PLEITO DE RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO - AÇÃO AFORADA TAMBÉM PERANTE O J.E.C. -
LITISPENDENCIA INEQUÍVOCA - LITIGANCIA MALICIOSA BEM
APLICADA - PARTE ADEMAIS QUE AFOROU VÁRIAS AÇÕES A
RESPEITO
DE
UM
SÓ
SIMPLES
CONTRATO
- SENTENÇA
CONFIRMADA
-
APELO
DESPROVIDO
(Apelação
Cível
no.
1060550-69.2017.8.26.0576, Rel.: Giffoni Ferreira, j. 26/02/2019).".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessas condições, fica mantida a pena por litigância de má
fé, porém com redução do valor da multa para 01 (um) salário mínimo, nos
termos do §2o, do artigo 81, do CPC, ficando mantida a indenização arbitrada
pela r. sentença no montante de R$1.000,00.
O ônus da sucumbência permanece inalterado.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)